Tribunal: TJMT
Processo: 1010484-73.2020.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010484-73.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), ROBSON MARCOS DA SILVA - CPF: 037.723.631-48 (APELADO), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO -
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
- INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR MANTIDO –
TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS – EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DESDE O ARBITRAMENTO –
RECURSO DESPROVIDO.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

“Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”
(Súmula no 54/STJ).

"A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento"
(Súmula no 362/STJ).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO No
1010484-73.2020.8.11.0002

Apelante
:
VIVO S.A.

Apelado
:
ROBSON MARCOS DA SILVA

2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Apelação interposta por

VIVO S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por
ROBSON MARCOS DA SILVA
em desfavor de

VIVO S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 249,36, bem como fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com juros de 1% a partir do evento danos e correção monetária a pelo INPC a partir do arbitramento.
Condenou, ainda, a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id.100220558):

busca, em síntese, a reforma da sentença para julgar improcedente a ação e, assim, ver afastada a condenação por danos morais. Alternativamente, se mantida a condenação, pugna que os juros de mora incidam a partir da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 100220568).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação interposta por

VIVO S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por
ROBSON MARCOS DA SILVA
em desfavor de

VIVO S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 249,36, bem como fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com juros de 1% a partir do evento danos e correção monetária a pelo INPC a partir do arbitramento.
Condenou, ainda, a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Narra a parte autora que ao realizar compras no comércio local constatou que seu nome estava incluído nos cadastros de proteção ao crédito pela requerida, por débito no valor R$ 249,36. Aduz que se trata de cobrança indevida, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação e afastar o dever de indenizar em danos morais.

Pois bem. No caso, restou incontroverso nos autos a ocorrência de fraude na contratação, fato que torna os débitos inexistentes.

No que diz respeito ao dever de indenizar, verifica-se da documentação acostada aos autos comprovam a existência anotação no nome do autor (Id. 100222961), pela requerida que por sua vez não comprovou a relação jurídica entre as partes, de forma que o débito questionado é inexigível e, portanto, correta a condenação a título de danos morais.

Em relação ao arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$10.000,00 não comporta redução, porquanto se mostra adequado ao caso.

Nesse sentido, é entendimento deste e. TJMT:

“
O valor da reparação deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.
[...].” (TJMT, Ap 30320/2018, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Quarta Câmara de Direito Privado – 09.05.2018).

Nessa linha, também existem julgados nesta Corte que estipulam a mesma quantia indenizatória em casos semelhantes:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA CARACTERIZADA - DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA
– REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – INVIABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS DE ACORDO COM O CRITÉRIO LEGAL – ADEQUAÇÃO – INCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. Comprovado o ato ilícito e o nexo de causalidade entre a conduta irregular e o resultado danoso, a ocorrência de prejuízo moral é insofismável, na medida em que a negativação indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, certamente ocasionou transtornos psíquicos que ultrapassam os infortúnios que razoavelmente se esperam do convívio em sociedade. 2. Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato. 3. Com relação ao quantum indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

4. Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização arbitrada no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), merece ser mantida, uma vez que compatível com o valor usualmente fixado por esta Câmara Julgadora em casos semelhantes (negativação indevida), o impossibilita a sua redução, como pretendido pela ré.
5. Não há que se falar em readequação do critério utilizado pelo sentenciante para a fixação dos honorários sucumbenciais, tem em vista que, ao caso, é aplicável aquele disposto no §2o, do art. 85, do CPC. 6. Ou seja, da exegese do artigo acima transcrito, extrai-se que nas causas em que houver condenação, sobre ele é que devem ser fixados os honorários de sucumbência, ficando adstritos ao percentual entre 10% a 20%, observando-se os critérios legalmente estabelecidos
. (N.U 1023042-74.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 08/09/2021)

APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COISA JULGADA – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR AFASTADA – PRESCRIÇÃO – PRAZO TRIENAL NÃO ULTRAPASSADO – PREJUDICIAL REJEITADA –
COBRANÇA DE DÍVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO
– SÚMULA N. 385 DO STJ – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE –
DEVER DE REPARAR CONFIGURADO
– VALOR ÍNFIMO ARBITRADO NA SENTENÇA – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO. Rejeita-se a arguição de coisa julgada quando não comprovada documentalmente. O prazo prescricional da pretensão de reparação civil só começa a fluir a partir da ciência da inscrição nos cadastros de inadimplentes pelo consumidor. Não comprovada a origem da dívida pelo réu (art. 333, inciso II, do CPC/1973), é considerada inexistente e a respectiva anotação em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa a produção de prova. O valor da indenização deve ser arbitrado em consonância com as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência. E comporta majoração quando se mostra ínfimo. Não se aplica a Súmula n. 385 do STJ se os demais apontamentos restritivos em nome do autor são posteriores ao que está em discussão na lide.
(N.U 1039337-43.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)

Por derradeiro, no tocante ao termo inicial para incidência dos juros e correção monetária é de se observar as Súmulas 54 e 362 do STJ:

“Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual” (Súmula no 54/STJ).

"A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento" (Súmula no 362/STJ).

Nessa linha:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - APONTAMENTO INDEVIDO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL -
JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SÚMULA 54 DO STJ - CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO ARBITRAMENTO - SÚMULA 362 DO STJ - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL
- VERBA HONORÁRIA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado e irregular a inscrição em órgão de proteção ao crédito, o que configura dano moral in re ipsa.

A respectiva reparação deve ser definida em quantia razoável e proporcional, a fim de atender ao caráter sancionatório e inibitório. Quando já inferior ao valor que tem sido arbitrado pelo STJ e por este Tribunal em situações análogas, não comporta redução.
Por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros de mora são aplicados desde o evento danoso (Súmula no. 54 do STJ) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula no. 362 do STJ).
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

(N.U 0001717-97.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, e mantém-se a r. sentença, que fixou o valor indenizatório em
R$ 10.000,00
, a título de danos morais, com incidência de juros a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Majoram-se os honorários de 15 para 20% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021